Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735297-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE LOPO VIANA DOS SANTOS, DANILO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 164658148, na origem) que, nos autos da Ação movida por Eliane Lopo Viana dos Santos e Outro, saneou o processo, deferiu a produção de prova oral e pericial e tratou dos parâmetros quanto à fixação de honorários periciais. A irresignação da parte Recorrente no presente Agravo de Instrumento se restringe à fixação dos parâmetros para determinação e pagamento dos honorários periciais. Por meio da petição de ID 53733909, o Agravante informou que ocorreu a perda de objeto do presente recurso, “uma vez que os honorários periciais foram fixados dentro dos limites previstos na legislação de regência para as causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator